Tribunal: CARF
Processo: 16561.720004/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL20. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS. PRINCÍPIO ARM’S LENGTH. SÚMULA CARF No 229. APLICAÇÃO VINCULANTE.
No regime de Preços de Transferência, o método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL) deve refletir a integralidade do custo econômico da operação, em observância ao Princípio do Arm’s Length. Devem ser incluídos no preço praticado, para fins de comparação com o preço parâmetro, os valores de frete e seguro suportados pelo importador, bem como os tributos incidentes na importação, nos termos da Instrução Normativa SRF no 243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012. A exclusão desses encargos reduz artificialmente o custo de aquisição e compromete a comparabilidade da operação. Aplicação obrigatória da Súmula CARF no 229, nos termos do art. 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 123, § 4o, do RICARF.
MULTA E JUROS. ART. 100 DO CTN. NORMA COMPLEMENTAR. INAPLICABILIDADE. LEI No 9.430/1996. ATO NORMATIVO REVOGADO. CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE.
A Lei no 9.430/1996 não se enquadra no conceito de norma complementar previsto no art. 100 do CTN, não podendo ser invocada para afastar penalidades decorrentes do seu próprio descumprimento. A observância de ato normativo revogado não afasta a incidência de juros e multa quando vigente, à época dos fatos, norma complementar obrigatória. A divergência interpretativa, por si só, não constitui causa legítima para afastamento da penalidade. A aplicação de juros e multa decorre de expressa previsão legal, sendo vedado a este Conselho o exercício de controle de constitucionalidade, conforme a Súmula CARF no 2.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720004/2011-53
ACÓRDÃO
1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SSAB SWEDISH STEEL COMERCIO DE ACO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL20. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DE FRETE, SEGURO E TRIBUTOS. PRINCÍPIO ARM’S LENGTH.
SÚMULA CARF No 229. APLICAÇÃO VINCULANTE.
No regime de Preços de Transferência, o método do Preço de Revenda
menos Lucro (PRL) deve refletir a integralidade do custo econômico da
operação, em observância ao Princípio do Arm’s Length. Devem ser
incluídos no preço praticado, para fins de comparação com o preço
parâmetro, os valores de frete e seguro suportados pelo importador, bem
como os tributos incidentes na importação, nos termos da Instrução
Normativa SRF no 243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida
Provisória no 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012. A exclusão
desses encargos reduz artificialmente o custo de aquisição e compromete a
comparabilidade da operação. Aplicação obrigatória da Súmula CARF no
229, nos termos do art. 25, § 13, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 123,
§ 4o, do RICARF.
MULTA E JUROS. ART. 100 DO CTN. NORMA COMPLEMENTAR.
INAPLICABILIDADE. LEI No 9.430/1996. ATO NORMATIVO REVOGADO.
CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE.
A Lei no 9.430/1996 não se enquadra no conceito de norma complementar
previsto no art. 100 do CTN, não podendo ser invocada para afastar
penalidades decorrentes do seu próprio descumprimento. A observância
de ato normativo revogado não afasta a incidência de juros e multa
quando vigente, à época dos fatos, norma complementar obrigatória. A
divergência interpretativa, por si só, não constitui causa legítima para
afastamento da penalidade. A aplicação de juros e multa decorre de
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
2
expressa previsão legal, sendo vedado a este Conselho o exercício de
controle de constitucionalidade, conforme a Súmula CARF no 2.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
O Auto de Infração no 16561.720004/2011-53 decorre de lançamento efetuado
pela DEMAC São Paulo. O ato administrativo constituiu crédito tributário de IRPJ e de CSLL, cujo
valor consolidado totaliza R$ 261.999,40 (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e noventa e
nove reais e quarenta centavos):

TRIBUTO
VALOR DO CRÉDITO
IRPJ
R$ 179.041,80
CSLL
R$ 82.957,60
TOTAL
R$ 261.999,40

Segundo consta dos autos, a Recorrente é sociedade empresária que atua na
comercialização de aços especiais, adquiridos de empresas vinculadas no exterior e destinados à
revenda no mercado nacional.

A fiscalização, no seu termo de constatação, relata que durante o ano-calendário
de 2007 a contribuinte adotou o método do Preço de Revenda menos Lucro (PRL 20%) para
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
3
produtos revendidos com exclusividade e, para determinados itens, aplicou o Método dos Preços
Independentes Comparados (PIC).

No tocante aos produtos submetidos ao PRL 20%, os cálculos fiscais
apresentaram divergências em comparação com aqueles elaborados pela Recorrente. A
administração tributária concluiu que tais diferenças decorreram do uso do preço FOB
desacompanhado dos valores relativos ao frete, seguro e tributos.

Ao apresentar sua impugnação administrativa, a Contribuinte requereu a
improcedência do auto de infração. Sustentou, com base no § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996,
que a inclusão das parcelas de frete, seguro e tributos no preço praticado seria indevida, pois tais
valores representariam pagamentos realizados a terceiros, e não à parte vinculada.

A Contribuinte argumenta também que a Receita Federal do Brasil teria violado o
princípio da legalidade ao editar a Instrução Normativa no 243/2002. Segundo afirma, o ato
normativo teria alterado o comando legal, ao determinar que os custos de frete, seguro e tributos
integrem o cálculo do preço praticado.

Em primeira instância, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte julgou improcedente a defesa apresentada. Transcrevo, a seguir, a
ementa do acórdão:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007 ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
É vedado ao julgador administrativo afastar a aplicação de entendimento da
administração tributária expresso em ato normativo, com fundamento em sua
suposta ilegalidade ou inconstitucionalidade.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. PREÇO PRATICADO. INCLUSÃO DE
FRETE, SEGURO E TRIBUTOS. Na apuração do preço praticado segundo o método
PRL (Preço de Revenda menos Lucro), deve-se incluir o valor do frete e do seguro,
cujo ônus tenha sido do importador, e os tributos incidentes na importação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
CSLL. DECORRÊNCIA. O decidido quanto ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica
aplica-se à tributação dele decorrente. Impugnação Improcedente Crédito
Tributário Mantido

De acordo com o órgão julgador, o § 6o do art. 18 da Lei no 9.430/1996 é claro ao
estabelecer que o valor do frete e do seguro, quando suportado pelo importador, bem como os
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
4
tributos incidentes na importação, integram o custo. Tal previsão visa evitar distorções na
comparação entre o preço parâmetro e o preço praticado.

A Contribuinte interpôs Recurso Voluntário visando à reforma do acórdão. Em
suas razões recursais, alegou, em síntese:

 Que o regime de Preços de Transferência se aplica apenas às operações
internacionais realizadas entre partes vinculadas. Assim, como o frete, o seguro e
os tributos são contratados com terceiros independentes, tais transações já
refletem valores de mercado, inexistindo necessidade de qualquer ajuste;

 Que a Medida Provisória no 563/2012 promoveu alterações relevantes no art.
18 da Lei no 9.430/1996, modificando a redação do § 6o e introduzindo o § 6o-A.
Com essas mudanças, tornou-se mais claro que, em determinadas situações, os
valores despendidos a título de frete, seguro e tributos não devem compor o
cálculo do preço parâmetro;

 A exclusão dos juros e da multa, afirmando que seguiu a legislação aplicável
ou, ao menos, a versão anterior da Instrução Normativa que regulamentava a Lei
no 9.430/96.

O processo foi distribuído à minha relatoria para análise e elaboração do voto,
que agora submeto à apreciação deste colegiado. Em síntese, este é o relatório.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento

Mérito | Preço de Transferência (PRL 20):

O sistema global de Preços de Transferência é inegavelmente uma peça central
no controle fiscal das operações comerciais internacionais. Ancorado no Princípio Arm's Length,
seu propósito é garantir que as transações entre empresas vinculadas reflitam os valores que
seriam praticados por partes independentes em um mercado aberto, validando a legitimidade dos
preços atribuídos a bens e serviços.

Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
5
Seu objetivo central é garantir que os lucros gerados por corporações
multinacionais sejam tributados onde o valor econômico é de fato criado, impedindo a alocação
artificial para outras jurisdições e, assim, combatendo a erosão fiscal.

A instituição formal da metodologia de Preços de Transferência no Brasil ocorreu
com a Lei n. 9.430/1996. Esta norma não apenas definiu o conceito de partes relacionadas,
essencial para demarcar o campo de aplicação do controle fiscal, mas também elencou os
métodos obrigatórios para a apuração do preço parâmetro.

Dentre os métodos previstos na legislação, encontra-se o PRL. Em termos
práticos, esse método corresponde à comparação entre a operação realizada com parte vinculada
e aquela que seria praticada, hipoteticamente, entre partes independentes em condições normais
de mercado.

O litígio ora apresentado converge para a definição da base de cálculo do preço
praticado para fins de fiscalização de Preços de Transferência. A alegação da Recorrente, de que
apenas a parcela paga diretamente à parte vinculada deveria ser controlada, funda-se na estrita
observância da finalidade antielisiva da norma.

Defende a contribuinte que a Instrução Normativa SRF n. 243/2002 inovou o
ordenamento jurídico ao distorcer as disposições originais do art. 18 da Lei n. 9.430/1996,
referentes à determinação do preço de transferência para fins de dedutibilidade na apuração do
lucro real e do líquido. Como consequência, a incidência do IRPJ e da CSLL ocorreria sobre uma
base de cálculo majorada.

Por outro lado, a interpretação adotada pela fiscalização e confirmada pelo
acórdão recorrido, aduz que o método PRL 20 somente produz comparabilidade adequada quando
o preço praticado na operação vinculada é homogêneo ao preço parâmetro de mercado.

Assim, o custo total de aquisição da mercadoria - incluindo frete, seguro e
tributos - deve ser incorporado ao preço praticado, pois tais elementos representam valores que
um importador independente desembolsaria para colocar o produto em condições de revenda.

Cito abaixo trecho que resume com precisão as razões de decidir do acórdão:

Tal procedimento, na apuração do preço de transferência pelo método PRL, é
obvio. Esse método parte do preço de revenda praticado pelo contribuinte (média
aritmética), e, daí, são excluídos alguns valores (descontos incondicionais
concedidos, impostos e contribuições incidentes sobre as vendas, comissões e
corretagens pagas, e margem de lucro, nos termos da Lei 9.430/1996, art. 18, inc.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
6
II, acima transcrito, e da IN SRF 243/2002, art. 12), para se chegar ao preço-
parâmetro, que será comparado ao preço considerado pela contribuinte como
custo.

Como, logicamente, a contribuinte considera, na formação do preço de revenda,
todos os seus custos, inclusive os de frete e seguro, por ela assumidos, e os
tributos incidentes na importação, o preço-parâmetro, formado a partir do preço
de revenda, também tem nele embutido os citados custos.

Assim, para que não ocorram distorções na comparação do preço parâmetro com
o preço praticado pela contribuinte, também o preço praticado deverá ter, em
sua composição, tais custos, pois comparar nada mais é do que subtrair um do
outro, de modo que o efeito de tais custos na apuração de eventual ajuste a ser
feito no Lucro Real e na base de cálculo da CSLL será nulo.

Como se nota, a discussão posta dispensa produção ou reavaliação de provas,
pois não houve contestação dos cálculos efetuados pela fiscalização. A controvérsia é
exclusivamente jurídica e reside na análise da compatibilidade entre as disposições da IN no
243/2002 e o texto legal previsto na Lei no 9.430/1996.

Embora a matéria tenha suscitado intensos debates ao longo dos anos, o
entendimento que se firmou neste Conselho é no sentido de que, no âmbito dos Preços de
Transferência, o “preço praticado” deve contemplar todos os custos inerentes à internalização da
mercadoria.

Nessa linha de entendimento, destaco o acórdão no 9101-007.056, cujo voto
condutor foi proferido pelo Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:

PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL. LEI 9.430 DE 1996. MECANISMO DE
COMPARABILIDADE. PREÇOS PRATICADO E PARÂMETRO. INCLUSÃO. FRETE,
SEGURO E TRIBUTOS INCIDENTES NA IMPORTAÇÃO. Operação entre pessoas
vinculadas (no qual se verifica o preço praticado) e a operação entre pessoas não
vinculadas, na revenda (no qual se apura o preço parâmetro) devem preservar
parâmetros equivalentes. Analisando-se o método do PRL, a comparabilidade
entre preços praticado e parâmetro, sob a ótica do § 6o do art. 18 da Lei no
9.430, de 1996, opera-se segundo mecanismo no qual se incluem na apuração
de ambos os preços os valores de frete, seguros e tributos incidentes na
importação.

A fim de consolidar o entendimento e conferir maior previsibilidade às decisões
administrativas, este Conselho instituiu a Súmula no 229, cuja redação aborda precisamente a
controvérsia analisada:

SÚMULA CARF No 229: O valor do frete e do seguro, cujo ônus tenha sido do
importador, e os tributos incidentes na importação devem ser incluídos no preço
praticado para fins de comparação com o preço parâmetro determinado segundo
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
7
o Método do Preço de Revenda menos Lucro - PRL, apurado conforme a Instrução
Normativa SRF no 243/2002, até a entrada em vigor do art. 38 da Medida
Provisória no 563/2012, convertida na Lei no 12.715/2012, que deu nova redação
ao art. 18 da Lei no 9.430/1996.

As razões que motivaram a edição da súmula decorrem do entendimento de
que, se os custos acessórios e os tributos incidentes na importação fossem desconsiderados, o
custo de aquisição da Recorrente seria artificialmente reduzido. Tal redução comprometeria a
comparabilidade com o preço-parâmetro, em afronta ao Princípio do Arm’s Length, que impõe a
análise integral da operação sob sua perspectiva econômica.

Por força normativa, o enunciado sumulado ostenta natureza vinculante e deve
ser obrigatoriamente observado por esta relatoria, conforme prevê o § 13 do art. 25 do Decreto no
70.235/1972, em conjunto com o § 4o do art. 123 do RICARF.

Portanto, não prospera a alegação de inovação normativa ou violação ao
princípio da legalidade. A Instrução Normativa atuou dentro de sua função regulatória,
esclarecendo a operacionalização do método PRL e assegurando sua aplicação conforme o
Princípio do Arm’s Length, em observância ao art. 100, I, do CTN, sem que houvesse indevida
majoração do tributo.

A sistemática de cálculo prevista na lei, e posteriormente detalhada pelo art. 12
da Instrução Normativa SRF no 243/2002, atende plenamente ao propósito do regime de preços
de transferência. Como sua aplicação vigorou até a edição do art. 38 da Medida Provisória no
563/2012, ela se ajusta ao presente caso, que envolve fatos geradores referentes ao ano de 2007.

Mérito | Pedido de cancelamento dos juros e da multa:

Em caráter subsidiário, a Recorrente pleiteia a exclusão da multa de ofício e dos
juros moratórios, invocando o parágrafo único do art. 100 do CTN. Alega que teria observado a
orientação administrativa constante de versão anterior da Instrução Normativa que
regulamentava a Lei no 9.430/96, razão pela qual não deveria ser penalizada.

A argumentação apresentada pela Recorrente, embora bem articulada, não
merece acolhimento. A Lei no 9.430/96 não integra o conceito de norma complementar definido
no art. 100 do CTN e, portanto, não pode ser utilizada para afastar as penalidades impostas pelo
seu descumprimento. A legislação não pode, simultaneamente, impor a obrigação e servir de base
para excluir a sanção decorrente do seu desatendimento.

Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
8
De igual modo, não prospera o argumento de que teria seguido orientação
constante de ato normativo revogado, pois tal circunstância não supre o requisito legal para
afastamento dos juros e da multa. À época dos ajustes realizados, a norma complementar
aplicável era a Instrução Normativa no 243/2002, cuja observância era obrigatória.

Ademais, a controvérsia interpretativa não configura, por si só, causa legítima
para afastamento da penalidade. Conforme disciplina o art. 100 do CTN, apenas atos normativos
com caráter vinculante possuem aptidão para gerar proteção ao contribuinte contra a aplicação
de multa, o que não se aplica à hipótese dos autos.

Por fim, cumpre destacar que a aplicação de multa e juros decorre de expressa
previsão legal. Afastar tais encargos equivaleria ao exercício de controle de constitucionalidade,
providência que não compete a este Conselho, conforme dispõe a Súmula CARF no 2.

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto, considerando a ausência de respaldo legal e a improcedência dos
fundamentos apresentados, resta igualmente rejeitada a tese subsidiária deduzida pela
Recorrente.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Com fundamento na Súmula CARF no 229, nego provimento ao pedido
principal do Recurso Voluntário, reconhecendo que o valor do frete e do
seguro suportados pelo importador, bem como os tributos incidentes na
importação, devem compor o preço praticado para fins de comparação
com o preço parâmetro determinado segundo o Método PRL 20, apurado
nos termos da Instrução Normativa SRF no 243/2002, até a entrada em
vigor do art. 38 da Medida Provisória no 563/2012;

ii) Com fundamento na Súmula CARF no 2, nego provimento ao pedido
subsidiário, uma vez que a aplicação de multa e juros decorre de expressa
previsão legal. Afastá-los implicaria controle de constitucionalidade,
matéria que não se insere na competência deste Conselho.

Assinado Digitalmente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.406 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16561.720004/2011-53
9

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 436
DF CARF MF
Original